Tribunal: TJDFT
Processo: 0703879-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Apelação cível. Tutela de urgência recursal. Petição autônoma. Indeferimento. Ação de obrigação de fazer. Monitor educacional exclusivo. Inclusão escolar. Princípio da isonomia. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer para a disponibilização de monitor educacional exclusivo para estudante com deficiência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte possui direito à disponibilização de monitor educacional exclusivo.
III. Razões de decidir
3. O pedido de concessão de tutela de urgência recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, deve ser deduzido por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída.
4. A disponibilização de monitor exclusivo para os alunos portadores de necessidades especiais deve ser reservada àqueles que apresentem dificuldades motoras, de higienização pessoal ou para se alimentarem adequadamente, sob pena de interferência do Poder Judiciário nos atos de gestão do Poder Executivo, ao ferir princípios constitucionais, como o da isonomia e da reserva do possível.
5. Os elementos do caso concreto indicam que a parte já está inserida em turma reduzida, é atendida em sala de recursos generalistas e recebe suporte de monitor compartilhado, não havendo evidências de que o monitor compartilhado seja insuficiente.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A disponibilização de monitor exclusivo para os alunos portadores de necessidades especiais deve ser reservada àqueles que apresentem dificuldades motoras, de higienização pessoal ou para se alimentarem adequadamente, sob pena de interferência do Poder Judiciário nos atos de gestão do Poder Executivo, ao ferir princípios constitucionais, como o da isonomia e da reserva do possível”.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 3o; CF, art. 206, I; ECA, art. 53, I; Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 28, I e II; Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, arts. 3o, 7o e 24.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1666196, 07048434420188070008, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023; Acórdão 1793794, 0725846-06.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 13/12/2023.